Tribunal: TJPA
Processo: 0001485-83.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001485-83.2019.8.14.0008

APELANTE: LANA ALICIA SARGES PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157,
§ 2º, II,
DO CPB C/C ART. 244-B DO ECA, LEI
8.069/1990.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELA CONFISSÃO DA APELANTE, PELO DEPOIMENTO

CONCISO E CONVERGENTE PRESTADO PELA VÍTIMA, BEM COMO PELAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS MILITARES QUE PRENDERAM A APELANTE EM FLAGRANTE E NA POSSE DA
RES FURTIVA
, NÃO SENDO O FATO DE NÃO SER A APELANTE QUEM PORTAVA O SIMULACRO DE ARMA DE FOGO SUFICIENTE À SUA ABSOLVIÇÃO, POIS COMPROVADA SUA PARTICIPAÇÃO ATIVA NO CRIME CONDUZINDO O MENOR E LHE DANDO COBERTURA DURANTE A AÇÃO E FUGA APÓS O DELITO.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

DO
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES -
IMPOSSIBILIDADE
.
DA ANÁLISE DOS AUTOS SE DENOTA QUE A PENA BASE DA APELANTE FOI COMINADA EM PATAMAR POUCO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, TENDO O SENTENCIANTE DEVIDAMENTE RECONHECIDO E APLICADO A REDUÇÃO ANTE A PRESENÇA DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENOR IDADE PENAL.

IMPOSSÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. APLICAÇÃO AO CASO DO QUE PREVISTO NO ART. 44, I, DO CPB.

RECURSO

CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
cinco
dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto
em favor de
LANA ALICIA SARGES PEREIRA
, com o objetivo de reformar sentença exarada pelo MM Juiz de Direito da Vara Criminal de Barcarena, que a condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, II, do CPB c/c art. 244-B do ECA, Lei nº. 8.069/1990.

Relatou a denúncia,
ID 6206955, que no dia 09/02/2019, por volta das 16h30min, na Rua Nove de Janeiro, em Vila dos Cabanos, no Município de Barcarena, a vítima Maria Alves do Rego conduzia sua bicicleta quando foi abordada pela ora apelante e um comparsa menor de idade que estavam em uma motocicleta marca Honda, modelo CG Fan, cor vermelha, placa JUO 6003; que na ocasião a apelante conduzia a motocicleta e portava um simulacro de arma de fogo, tendo este sido utilizado para ameaçar a vítima e subtrair desta um aparelho celular.

Relatou que populares que passavam pela via viram o crime e avisaram à polícia, tendo esta partido em perseguição da ora apelante e seu comparsa, conseguindo fazer a abordagem destes e recuperar o celular da vítima, fazendo a apreensão do simulacro de arma de fogo utilizado na prática delitiva, e os conduzindo à delegacia para os procedimentos legais.

Restando comprovada a materialidade do delito, bem como indícios suficientes de autoria, apresentou o representante do órgão ministerial denúncia postulando pelo processamento e posterior condenação da então ré, ora apelante, nas penalidades do art. 157, §2°, II, do CPB c/c art. 244-B do ECA.

Denúncia recebida em ID 6206959

Em ID 6206960, resposta à acusação.

Em ID 6206970/75, mídia da audiência de instrução e julgamento.

Em ID 6206967, alegações finais ministeriais, e, às fls. 08/12, e em ID 6206968, fls. 01, alegações finais defensivas.

Na sentença, ID 6206968, fls. 04/08
, reconheceu o magistrado singular a procedência da denúncia, restando a ora apelante condenada pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CPB c/c art. 244-B, do ECA, sendo sua pena base, para o crime de roubo, cominada acima do mínimo legal ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a reduzindo em razão das atenuantes da confissão e da menor idade penal relativa, passando a pena, na segunda fase da dosimetria, a ser de 04 anos de reclusão e 60 dias multa, sendo aumentada em 1/3 na terceira fase em razão do concurso de agentes, passando a reprimenda a ser de

em 05 anos e 04 meses de reclusão e 80 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Quanto ao crime de corrupção de menor a pena base da apelante foi cominada em acima do mínimo legal ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a reduzindo em razão das atenuantes da confissão e da menor idade penal relativa, passando a pena, na segunda fase da dosimetria, a ser de 01 ano de reclusão, patamar no qual se tornou definitiva e, em tendo o magistrado devidamente reconhecido a ocorrência do concurso material de crimes, art. 69 do CP, a pena se tornou final e definitiva em 05 anos de reclusão e 80 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, sendo concedido à ré o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões recursais, ID 11090322, requer o apelo absolvição por ausência de provas aptas a sustentar o édito condenatório, afirmando que a arma, em tese, utilizada fora utilizada pelo menor e não pela apelante, pleiteando ainda a redução da pena em razão da confissão e da menor idade penal relativa da apelante, com consequente substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, ID 13094939, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Superior Instancia, em parecer de ID 13325667, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo CONHECIMENTO do recurso, por ser atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e, no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO, devendo a sentença ser mantida na íntegra.

É o sucinto relatório, estando o feito apto a ser julgado em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
LANA ALICIA SARGES PEREIRA
, com o objetivo de reformar sentença exarada pelo MM Juiz de Direito da Vara Criminal de Barcarena, que a condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, II, do CPB c/c art. 244-B do ECA, Lei nº. 8.069/1990.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo à sua análise.

DA ABSOLVIÇÃO

Em um primeiro ponto busca a defesa, em favor da apelante, revisão da sentença para que se promova sua absolvição, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, sob alegação de ausência de provas, pois, alega, não ser a apelante a portadora do simulacro utilizado na conduta delitiva, mas tão somente a condutora da motocicleta que conduzia o menor.

Adianto que não advém razão à defesa.

Restou configurado, especialmente pelo depoimento prestado pela vítima, bem como pela confissão da apelante, cujos depoimentos constam dos autos, razão pela qual peço vênia para não os reproduzir, que a apelante

efetivamente participou do crime pelo qual fora condenada, tendo a vítima, relatado como se deu a conduta, confirmando ao Juízo que a apelante era quem conduzia a motocicleta utilizada na prática delitiva, tendo aguardado pelo menor enquanto este a rendia com um simulacro de arma de fogo e subtraia seu aparelho celular tendo a apelante confessado sua participação no crime.

Tem-se dos autos que restou provado, pelo relato firme e conciso da vítima e testemunhas - que a reconheceram sem sombra de dúvidas, ter sido a apelante uma das autoras do crime, sendo a responsável pela condução do menor e por lhe dar fuga após este, utilizando um simulacro de arma de fogo,

ameaçar a vítima para que entregasse seu celular, não sendo possível dar procedimento ao apelo uma vez que, como cediço, em se tratando de crime patrimonial a palavra da vítima tem relevância, não sendo crível que a vítima fosse entregar seu aparelho telefônico caso não tivesse sido forçada a tanto, restando devidamente comprovado nos autos que a apelante teve participação ativa na conduta criminosa.

Ressalto que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso esta não se desincumbiu de provar nada em favor da apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo.

Assim, o pedido de reforma da decisão, com a absolvição da apelante sob alegação de ausência de provas de sua participação na conduta delitiva não há como prosperar, pois

andou bem o sentenciante ao reconhecer que esta concorreu para a infração penal de roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem a isente de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DECOTE DAS MAJORANTES RELATIVAS AO CONCURSO DE AGENTES E À ARMA BRANCA. DESCABIMENTO. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Evidenciado que o delito fora perpetrado por dois agentes, que agiram em coautoria, a incidência da majorante respectiva é medida que se impõe. 2. Com a edição e entrada em vigor da Lei 13.964/19, a majorante relativa ao emprego de arma branca foi reincluída no ordenamento jurídico. 3. Comprovado que os agentes portavam arma branca (faca) durante a execução do delito, conforme declarações da vítima, não há que se falar em decote da causa especial de aumento de pena referente ao emprego de arma, eis que desnecessária a apreensão e perícia na arma para a incidência da referida majorante. 4. Recurso improvido. (TJ-MG - APR: 10024200356244001 Belo Horizonte, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 26/01/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2022)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA
. Não há que se falar em absolvição, se os elementos de prova, como declarações da vítima e a confissão dos acusados, evidenciam a prática delituosa.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE.

Demonstrada a prática do crime mediante grave ameaça, inviável a desclassificação para furto.

REFORMA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. Inviável a reforma das penas bases as quais foram devidamente sopesadas e fundamentadas na sumula 23 deste E. Tribunal de Justiça, fixadas próximo ao mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Com relação ao acusado JAIME, de fato o mesmo contava com 18 anos a época dos fatos (fls. 15/16-anexo), razão pela qual deve ser reduzida a pena pela atenuante de menoridade em 6 (seis) meses, ficando em 4 anos e 3 meses de reclusão. Após, majorada em 1/3, pelo concurso de agentes, restou fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (catorze) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Com relação a José Luiz Bricio, pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ausentes atenuantes e agravantes, majorou-se a pena pelo concurso de agentes em 1/3, restando fixada definitivamente em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

14 (cartoze) dias-multa, no regime semiaberto.

Assim,

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA ATENUANTE DE MENORIDADE AO APELANTE JAIME BARRETO

(2018.04855759-48, 198.553, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)

Tem-se, portanto, que restou configurado nos autos que a apelante efetivamente participou da prática do crime de roubo pelo qual fora condenada, nos exatos termos da denúncia, estando a sentença vergastada em consonância com as vastas e robustas provas colacionadas aos autos, pois
nota-se que não há uma culpabilidade mínima acerca de sua conduta ou em relação aos fatos descritos, ressaltando-se que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas,
não havendo que se falar em falta de provas para a condenação, uma vez que fartamente comprovada a efetiva participação da apelante na conduta descrita pelo órgão ministerial, ante mesmo da confissão da apelante que somente negou ter feito uso do simulacro de arma de fogo, restando efetivamente se consumado o fato típico descrito na exordial acusatória, se mostrando inaplicável ao caso o princípio
in dubio pro reo
.

No que concerne ao pedido alternativo, para que se aplique ao caso as atenuantes da menor idade penal relativa e da confissão, tenho como improcedentes tais pleitos uma vez que o sentenciante devidamente reconheceu tais atenuantes e reduziu, na segunda fase da dosimetria, proporcionalmente a pena cominada, como se denota do excerto da sentença a seguir colacionado, vejamos:

“JULGO PROCEDENTE a denúncia e condeno LANA ALICIA SARGES PEREIRA, como incurso nas sançes no art. 157 §2, II

do Código Penal Brasileiro c/c art 244-B do ECA.

Do art 157,§2, II do CP

O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; no possui antecedentes criminais nos termos da Sumula 444 do STJ; a personalidade no investigada; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, so desfavoráveis; as circunstâncias so reprováveis, pois houve ameaça a vítima; a consequência é no grave, uma vez que a res foi recuperada e ainda no vislumbro qualquer contribuiço da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria so desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em
05 ANOS de recluso

e 120 (cento e vinte) dias-multa
, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Há atenuante da confisso pelo que diminuo de 06 meses e de 30 dias multa. Há também menoridade pelo que diminuo de 06 meses e d 30 dias multa, resultando em 04 anos e 60 dias multa

Em terceira fase de aplicaço da pena, vejo que incide causa especial de aumento de pena, previstas no §2, II do art. 157, do Código Penal, pelo que elevo a pena na razo de 1/3 (UM terços), e fixando a pena no montante de
05 ( cinco ) anos e 04 ( quatro) meses

de recluso e 80 dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Do crime do art 244-B

O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; no possui antecedentes criminais nos termos da Sumula 444 do STJ; a personalidade no investigada; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica utilizando ajuda de adolescente so desfavoráveis; as circunstâncias so reprováveis, pois houve ameaça a vítima; a consequência é no grave, uma vez que a res foi recuperada e ainda no vislumbro qualquer contribuiço da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria so desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em
01 ANO e 06 meses de recluso

Há atenuante da confisso pelo que diminuo de 03 meses .Há também menoridade pelo que diminuo de 03 meses, resultando em 01 ano de recluso

No há causa de aumento ou diminuiço de pena, pelo que torno em concreta e definitiva a pena de
01 ano de recluso

Do concurso material de crimes.

A ré cometeu dois crimes, razo pelo qual faço a somatória das penas resultando em
05 anos de recluso e 80 diasmulta

Deixo de realizar a detraço da pena em razo de no haver certido nos autos, remetendo a Vara de execuço.

Concedo o direito de apelar em liberdade...”

Do excerto supra se observa que o sentenciante devidamente reconheceu e aplicou as atenuantes, restando a pena base da apelante cominada em patamar superior ao mínimo, tanto para o crime de roubo quanto para o crime de corrução de menor, em razão da presença de circunstância judicial desfavorável, não havendo, portanto, como se promover a redução como pleiteado pela defesa e consequente substituição da pena corporal por restritivas de direitos, sendo neste sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto do parecer peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“
Dito isso, é cediço que no âmbito dos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando amparada por outros elementos probatórios colhidos na instrução processual, como in casu, onde as declarações da vítima restaram corroboradas pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão da apelante e a detenção do menor envolvido no delito, bem como pela confissão da apelante em juízo.

Logo, verifica-se que está patente nos autos os delitos imputados a apelante por meio da palavra da vítima, pelos depoimentos das testemunhas e pela confissão da apelante, não se afigurando cabível o pleito absolutório formulado pela defesa. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado:

(...)

Desse modo, as provas colhidas em juízo são robustas e comprovam, sem margem para dúvidas, a autoria do crime em questão. Ademais, cumpre ressaltar que a vítima narrou como se desenrolou a ação criminosa, revelando-se, inconteste a materialidade e autoria do crime de roubo, o qual foi praticado juntamente com um adolescente.

Registre-se, também, que além da confissão da apelante, a declaração da vítima e das testemunhas comprobatórias da autoria, a apelante foi reconhecida no momento em que foi presa, logo após a pratica do crime, e, não bastasse esse fato, tem-se também que a res furtiva foi encontrada na sua posse, o que contribui, de maneira relevante, para a condenação, pois associada a outras provas robustas de autoria delitiva.”

Ressalto, por oportuno, que a condenação da apelante não se deu pela majorante do uso de arma de fogo, mas tão somente pela prática do crime de roubo em concurso de pessoas e pelo crime de corrupção de menor, tendo devidamente comprovado nos autos que a conduta delitiva se deu em codelinquência com um menor de 18 anos, não havendo qualquer dúvida acerca de tais fatos, estando a sentença condenatória em consonância com as provas coletadas.

Ante ao exposto, reconhecendo que a ora apelante concorreu para as infrações penais pelas quais fora condenada, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou a isente de pena, além de observar que o feito tramitou dentro do rito adequado e que não há qualquer ilegalidade ou violação a preceito constitucional, como o direito ao contraditório e ampla defesa,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 05 de
junho
de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/06/2023